Tribunal: TJMT
Processo: 1008733-34.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008733-34.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENEVILTON DELUQUI - CPF: 853.384.191-49 (RECORRENTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), GENERIS JOSE DA SILVA - CPF: 923.047.701-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.PROFISSIONAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
ANALÓGICA DAS NORMAS CELETISTAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ADICIONAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os profissionais do Sistema Penitenciário possuem diploma próprio e sua carreira é regulamentada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 389/2010, a qual não possui previsão de adicional de periculosidade (art. 20) e, portanto, não se beneficiam do adicional de periculosidade previsto na Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego e na Norma Regulamentadora 16, visto que a aplicação analógica é vedada pelo princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), mesmo que o objetivo seja pr
oporcionar a isonomia entre os trabalhadores. Precedentes no STF (Súmula Vinculante nº 37 e ARE 1202409, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 29/04/2019, Publicação: 03/05/2019).

2.
Recurso conhecido e
provido
.

3
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008733-34.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
ENEVILTON DELUQUI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ENEVILTON DELUQUI
ajuizou

reclamação

em
face do ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que
exerce
a
função
de Policial Penal e
tem

direito
a
substituição
do
Adicional
de
Insalubridade

pelo

Adicional
de
Periculosidade

por

lhe
ser

mais

benéfico
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

ser
devida
a
substituição

postulada
,
visto que a
parte

reclamante

trabalha
tanto
em
local
insalubre

como

perigoso
e
,

não
se
ndo

possível
a
concessão
de ambos
os

benefícios
,
deve
lhe
ser

concedido
o
mais

vantajoso
.
Julgou

procedente
a
pretensão

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) o
juizado é incompetente para processar e julgar a demanda

por

envolver

matéria

complexa
e o valor da causa
acima
o
teto
legal; b) o
vínculo

jurídico
com a
parte

reclamante
é
regulado
pela LCE 389/2010 e
esta

não

prevê
o
pagamento
do
adicional
de
periculosidade
; c)
indevida
a
substituição
do
adicional
de
insalubridade

pelo

adicional
de
periculosidade
; e d) o STF,
por

meio
da
Súmula

Vinculante
37,
veda
que
o
Poder
Judiciário

conceda

au
mento
de
vencimentos
à
servidores

públicos
,
em

função

legislativa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional
de
periculosidade
.

Os

servidores

públicos

podem
ser
classificados

como

estatutários
,
celetistas
e
temporários
.
Os

servidores

públicos

estatutários

são

aqueles

cuja

relação

jurídica
de
trabalho
é
disciplinada

por
diploma legal
específico
.

Os

profissionais
do Sistema
Penitenciário

possu
em
diploma
próprio
e
sua

carreira
é
regulamentada
pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso
nº
389/2010.

Em
análise
da
referida

legislação
,
não

há

previsão
de
adicional
de
periculosidade
,
já
que,
além
do
subsídio
,
são

admitidos

apenas

ajuda
de
custo
,
indenização

por

insalubridade
, horas extras e
adicional

noturno
,
conforme

dispõe
o art. 20 do
referido
diploma legal:

Art. 20 O
servidor
do Sistema
Penitenciário
,
além
do
subsídio

perceberá
:

I -
ajuda
de
custo
;

II -
indenização

por

insalubridade
,
consoante

legislação

pertinente
;

II -
adicional

por

prestação
de
serviço

extraordinário
;

IV -
adicional

noturno
.

Desta forma,
considerando
que
os

profissionais
do Sistema
Penitenciário
do Estado de Mato Grosso
possuem
regime
estatutário

próprio

que

não

prevê
o
pagamento
do
Adicional
de
Periculosidade
,
não
se
beneficiam
de
direitos

previstos

em
regime
jurídico

diverso
, tais
como
a
Portaria
1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
, que
editou
a Norma
Regulamentadora
16, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade

estrita
que
rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo
que
seja

com o
objetivo
de
proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.

Esse
tema
, inclusive,
já
se
encontra

pacificado
:

Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
(STF,
Súmula

Vinculante

nº
37).

(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1 .

Servidor

público
.
Agente
de
segurança
.
Unicamp
.
Aumento

salarial

concedido

aos

agentes
do campus da Campinas.
Pedido
de
extensão
a
servidor

lotado
no campus de Limeira.
Inadmissibilidade
.
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundame
nto
de
isonomia
(
Súmula

Vinculante

nº
37). 2.
Adicional
de
periculosidade
.
Concessão
via Poder
Judiciário
.
Inadmissibilidade
.
Ausência
de lei
regulamentadora
.
Sentença

reformada
.
Pedido

improcedente
.
Reexame

necessário

acolhido
.
Recurso
da
ré

provido
.
Recurso
do
autor

prejudicado
.” O
recurso

extraordinário

busca

fundamento
no art. 102, III, a, da
Constituição
Federal. A
parte

recorrente

alega

violação

aos

arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A
decisão

agravada

negou
(STFARE 1202409,Relator(a): Min. ROBERTO BARROS
O,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019)

No
mesmo

sentido

tem

se
manifestado
a
Turma

Recursal
, inclusive
especificamente

em

relação

aos

profissionais
do Sistema
Penitenciário
:

(...) As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de
Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante nº 37 do STF) Sendo vedado o pagamento de adicional pela legislação municipal, o pagamento a título de
adicional de periculosidade a servidor público estatutário, que exerce a função de vigilante, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna. Recurso Improvido. (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO (POLICIAL PENAL).
(...) PRETENSÃO
DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, a parte Recorrente é Servidora Pública Estadual efetiva, exercendo a função de Agente do Sistema Penitenciário (Policia
l Penal), sendo que atualmente recebe adicional de insalubridade. (...) 3. Quanto ao mérito, nos termos do artigo 18 da Lei Complementar nº 389/2010, “O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal”.4. A mesma Legislação assim prescreve em seu artigo 2
0: “O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; II - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno. (grifei) (Lei Complementar nº 389/2010, art. 20).5. Do dispositivo supracitado, verifica-se que não há qualquer menção acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Gros
so, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.6. Desta forma, não pode o Poder Judiciário criar um direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal. 7. É nesse sentido a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (...)9. A sentença não merece reparos e deve ser ma
ntida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. (N.U 1035806-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

Portanto
,
não

havendo

previsão
no
estatuto

próprio
e
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de outros regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
periculosidade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024